Tribunal: TJDFT
Processo: 0738251-11.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0738251-11.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA AGRAVADO: NILZA FERNANDES BARBOSA D E C I S Ã O Vistos, etc. A parte agravada – NILZA FERNANDES BARBOSA – por meio da petição de ID 42110712, apresenta primeiro pedido de reconsideração acerca da decisão monocrática deste Relator (ID 41287499), na qual deferi o pedido de efeito suspensivo ativo requestado pelo agravante, por vislumbrar preenchidos, casuisticamente, os requisitos autorizadores de tal medida. Em caso de manutenção da aludida decisão unipessoal, requer que seu pleito seja recebido como agravo interno contra a referida decisão. Primeiramente, nada a prover no presente feito quanto ao pedido de reconsideração acerca da mencionada decisão singular deste Relator. De pronto, destaco que, conforme frisado na decisão vergastada, o agravo de instrumento foi conhecido na oportunidade em caráter prefacial, o que deverá ser melhor aferido, após a instauração do contraditório e da ampla defesa. Quanto à reconsideração da concessão do efeito suspensivo não denoto motivos plausíveis para alterar o entendimento anteriormente pronunciado, de modo que reitero os argumentos apreciados na supramencionada decisão. Em que pesem todos os argumentos expedidos pelo ora agravante, não identifico qualquer perigo reverso tampouco perigo de irreversibilidade para a parte ora requerente – NILZA FERNANDES BARBOSA – na hipótese de não conhecimento ou desprovimento da pretensão recursal da parte adversa. Em contrapartida, com relação ao agravante – JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA – enxergo verossimilhança em suas alegações e, principalmente, perigo de dano atrelado ao cumprimento da ordem de despejo deferida em seu desfavor (CPC, art. 300, caput). Nesse cenário, NADA A PROVER QUANTO AO PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO, eis que inexiste fato novo capaz de ensejar a modificação do entendimento anteriormente lançado de forma suficientemente fundamentada. Diante disso, e em homenagem aos princípios constitucionais da ampla defesa, do contraditório e do devido processo legal (CPC, arts. 9o e 10, etc.), DETERMINO A INTIMAÇÃO DA PARTE AGRAVADA (JORGE EDSON DE SOUZA FERREIRA) PARA, QUERENDO, MANIFESTAR-SE, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS (CPC, ART. 1.021, § 2o), SOBRE O AGRAVO INTERNO INTERPOSTO PELA PARTE CONTRÁRIA (ID 42110712). Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de dezembro de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator